Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-24.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL. AUSENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A definição da competência para o conhecimento da ação previdenciária, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, dá-se em razão do pedido e da causa de pedir. Se a parte autora requer o benefício previdenciário ao apontar que a sua incapacidade advém de acidente do trabalho, cabe à Justiça Comum a apreciação do pedido inicial, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
2.O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual (art. 59 da Lei 8.213/91). Essa prestação pode ser de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário), isto é, além da demonstração da incapacidade laboral, faz-se necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a patologia e a ocorrência de acidente de trabalho, de doença profissional ou então de doença do trabalho na forma dos artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91.
3. Na questão em análise, o autor não preencheu os requisitos legais para o recebimento da vantagem, uma vez que foi constatada pela prova pericial que a patologia apresentada conquanto comprometa temporariamente sua capacidade laboral não possui nexo de causalidade com o exercício do trabalho.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.